Tribunal: TJSP
Processo: 1062636-83.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – MITIGAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL – Contrato de franquia – Inocorrência de vícios – Matéria enfrentada extensivamente pelo v. Acórdão – Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado – Hipótese em que a embargante busca promover por meio de embargos declaratórios nova análise da matéria apresentada e já levada em consideração

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – MITIGAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL – Contrato de franquia – Inocorrência de vícios – Matéria enfrentada extensivamente pelo v. Acórdão – Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado – Hipótese em que a embargante busca promover por meio de embargos declaratórios nova análise da matéria apresentada e já levada em consideração no julgamento colegiado – Impossibilidade – Embargos rejeitados.

Dispositivo: rejeitaram os embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1062636-83.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante LAZ
ESTÉTICA FRANCHISING LTDA, são embargados RENAN STORARE JACOB e
MARIANE BORGES RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062636-83.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 38.778
2
VOTO No
: 38.778 (EMP-DIG-V)
EDEC. No
: 1062636-83.2017.8.26.0100/50000
COMARCA : SÃO PAULO
EBTE.
: LAZ ESTÉTICA FRANCHISING LTDA
EBDA.
: MARIANE BORGES RIBEIRO E OUTRO
RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO
MITIGAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL – Contrato de
franquia
Inocorrência de vícios
Matéria enfrentada
extensivamente pelo v. Acórdão Pretensão de atribuição de
efeito infringente ao v. aresto embargado Hipótese em que a
embargante
busca
promover
por
meio
de
embargos
declaratórios nova análise da matéria apresentada e já levada
em consideração no julgamento colegiado Impossibilidade
Embargos rejeitados.
Dispositivo: rejeitaram os embargos.
Embargos
de
declaração
opostos
por
Laz
Estética
Franchising Ltda. , dirigido ao v. aresto de fl. 1.138-1.173, que por votação
unânime, negou provimento aos recursos interpostos contra a r. sentença de
procedência parcial proferida na denominada “ação declaratória de nulidade de
contrato de franquia com pedido subsidiário de rescisão contratual c.c.
indenização por danos materiais e morais e pedido de concessão de tutela de
urgência” ajuizada pelos ora embargados Mariane Borges Ribeiro e Renan
Storare Jacob (fl. 1-2).
A embargante sustenta que o v. acórdão apresenta omissão
no que diz respeito à mitigação da multa de R$400.000,00 estipulada em
contrato.
Defendem o pedido com lastro nos seguintes fundamentos:
[..]
A respeitável Sentença, ora apelada, entendeu por julgar parcial
procedente a reconvenção, condenando os Embargados no
pagamento da multa rescisória, todavia, de forma reduzida para
R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).
Ao depois, o Venerando Acórdão entendeu que o valor da multa
estipulada de R$400.000,00 corresponde mais do que o dobro do
valor da Taxa Inicial de Franquia (R$199.000,00), assim,
aplicando o artigo 413 do Código Civil, entendeu por mitigar o
valor da multa nos limites estabelecidos pela respeitável
Sentença (R$7.500,00).
Entretanto, não é demasiado lembrar que existe entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062636-83.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 38.778
3
pacificado deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre a
interpretação da cláusula aqui mitigada, a qual merece
pronunciamento.
A 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, deste Tribunal
de Justiça, analisou os únicos DOIS casos, além do em
discussão, que envolvem o Contrato de Franquia da Embargante
e sua multa de R$400.000,00.
De forma unânime , este Egrégio Tribunal de Justiça entendeu
pela redução da multa par ao valor de R$133.000,00, conforme
Acórdão das Apelações nso 1062729-80.2016.8.26.0100 e 1112754-
97.2016.8.26.0100. confira-se:
“Desta feita, observando-se a já destacada capacidade econômica
das partes e a necessidade de reduzir a penalidade
manifestamente excessiva, bem como considerando a natureza e
a finalidade do negócio, a permitir reparar o ilícito atribuído aos
autores (reconvindos), o valor da multa deve ser reduzido para
R$133.000,00 (cento e trinta e três mil reais), que corresponde
ao montante adotado em julgamento anterior desta relatoria
(Apelação no 1112754-97.2016.8.26.0100)
envolvendo a mesma
franqueadora, a estabelecer, por equidade, uma situação de
reequilíbrio.”
Considerando a EQUIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA,
afastando-se, enfim, interpretação conflitante entre si da mesma
cláusula pela Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Egrégio Tribunal de Justiça, a Embargante requer o
enfrentamento desta questão por esta respeitável Câmara.
Deste modo, a Embargante requer seja CONHECIDO, eis que
tempestivo os Embargos de Declaração, e no mérito ACOLHIDO
para sanar a omissão apontada, manifestando-se expressamente
sobre a interpretação unanime do E. TJ na interpretação da
cláusula ora mitigada.
É o relatório do necessário.
Ressalta-se com a doutrina (J. C. Barbosa Moreira), que
dúvida é um estado de espírito, que se traduz na hesitação entre afirmar e
negar; obscuridade é a falta de pronúncia acerca de tópico submetido ao
conhecimento da Corte; contradição somente haverá quando houver
proposições irreconciliáveis no acórdão e não para com as partes e, omissão,
somente existirá se o v. acórdão deixa de se manifestar sobre questão que
deveria fazê-lo.
Para melhor elucidação da questão, transcreve-se parte do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062636-83.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 38.778
4
v. Acórdão que decidiu sobre a matéria suscitada nestes embargos, a saber (fl.
1.166-1.172):
[..]
VI.
DA
MULTA
CONTRATUAL

RECURSO
DA
FRANQUEADORA
A franqueadora defende a condenação dos franqueados no
valor integral da multa de R$ 400.000,00, estipulados pela
cláusula 23a do contrato de franquia (fl. 785).
Alternativamente postula pela redução equitativa do valor
da multa rescisória para 50% ou para o mínimo de 20% de
seu valor original.
Consigne-se inicialmente, que não há qualquer nulidade na
cláusula contratual que estipula multa para o caso de
descumprimento do contrato, mesmo porque se trata de
contrato firmado entre empresários, presumindo-se que
tenham conhecimento da ética empresarial, conhecimento
este que o consumidor protegido pela Lei no 8.078/90 não
possui.
Como já se disse, não há hipossuficiência em contratos
assinados entre empresários, presumindo-se ciência e
experiência daquele que assume a responsabilidade de
administrar uma unidade franqueada, a par da assistência
técnica e administrativa a ser prestada pela franqueadora.
Restou incontroverso nestes autos, pelo conjunto das provas
produzidas, o descumprimento contratual por parte dos
franqueados, restando analisar, se é ou não o caso de
mitigação do valor da multa contratual.
O artigo 413 do Código Civil dispõe que:
“A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a
obrigação principal tiver cumprida em parte, ou se o montante
da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a
natureza e a finalidade do negócio.”
Com efeito, por se tratar de disposição de ordem pública,
como preconiza o artigo 413 do Código Civil, é possível a
mitigação da cláusula penal pelo Poder Judiciário quando
se verificar a extrapolação dos limites da boa-fé contratual
ou ainda para se restabelecer o equilíbrio contratual havido
entre as partes contratantes, inclusive de ofício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062636-83.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 38.778
5
O E. STJ já se posicionou a favor da redução da cláusula
penal, quando excessiva. Neste sentido:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM COBRANÇA E INDENIZAÇÃO. LOCAÇÃO
DE
BANCO
DE
DADOS.
CONTRATO
DE
ADESÃO.
CARACTERÍSTICAS.
INEXISTÊNCIA.
EXCEÇÃO
DO
CONTRATO
NÃO
CUMPRIDO.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. NÃO
CABIMENTO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. CLÁUSULA PENAL.
EXCESSO. REDUÇÃO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
cobrança e indenização, na qual se discute inadimplência em
contrato de locação de banco de dados baseado na adoção do
processo de filtragem denominado "merge and purge " (fusão e
expurgo), que consiste no cruzamento de dados, de modo a
eliminar duplicidade de registros, priorizando aqueles que
devem ser utilizados em banco de dados do contratante.
2. O contrato de adesão tem como principal característica o fato
de ser desprovido de fase pré-negocial, porquanto é elaborado
unilateralmente, cabendo à outra parte contratante, que figura
na condição de aderente, apenas aceitar as cláusulas
padronizadas ali contidas, de modo que não lhe é assegurada
interferência no conteúdo do ajuste.
3. O negócio jurídico em exame é dotado de singularidade,
principalmente se observado seu objeto, qual seja, a locação de
banco de dados. A inexistência de cláusulas padronizadas, a
adoção do método de filtragem "merge and purge ", o valor
estipulado e outras peculiaridades afastam o caráter impositivo
e unilateral da avença, de modo que a eventual existência de
ambiguidade ou contradição na interpretação do contrato em
tela não atrai a incidência do disposto no art. 423 do Código
Civil.
4. Rever os fundamentos do acórdão recorrido no tocante à
exceção de contrato não cumprido demandaria, na hipótese,
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento conjunto
fático-probatório, providências vedadas em recurso especial
pelas Súmulas nos 5 e 7/STJ.
5. Constatado o excesso do montante estabelecido em cláusula
penal, deve o magistrado reduzi-la a patamar razoável, de
acordo com as obrigações cumpridas, observadas a natureza e a
finalidade do contrato.
6. Recurso especial de American Express do Brasil Tempo Ltda.
não provido. Recurso especial de Seta Empreendimentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062636-83.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 38.778
6
Participações S/C Ltda. provido para fixar a multa contratual
em 20% do valor da condenação, que corresponde à extensão das
obrigações não cumpridas.
(STJ, REsp. no1.424.074 - SP (2013/0392230-3, Terceira Turma,
Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, J. 10/11/2015, DJe.
16/11/2015). (Negritamos)
No caso em exame, as partes firmaram regularmente
contrato de franquia da marca “Estética Hollywood”, com
prazo de 5 anos e taxa de franquia inicial de R$ 199.000,00
(Prime) conforme consta do contrato (fl. 763-799).
Na cláusula 23a (fl. 785), estipulou-se:
[..]
23a: O presente contrato poderá ser rescindido pela FRANQUEADORA
, caso o FRANQUEADO pratique infrações
expressamente indicadas no contrato como passíveis de rescisão,
além das elencadas abaixo. Nesta hipótese a FRANQUEADORA

notificará o FRANQUEADO, pelos correios e com aviso de
recebimento, sem necessidade de antecedência, sendo que o
franqueado deverá pagar a FRANQUEADORA
uma multa no
valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais) para unidades no
modelo Select e de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para
unidades no modelo Prime.
Como se constata, o valor da multa estipulada de R$
400.000,00 corresponde mais do que o dobro do valor da
Taxa Inicial de Franquia (R$ 199.000,00) para a
modalidade prime, indicando que essa taxa inicial também
se mostra excessiva, extrapolando inclusive a boa-fé
contratual.
Como bem observou, ainda, a r. sentença, “a autora alega
que os réus estavam inadimplentes
desde fevereiro de 2015
e que somente enviou notificação
de rescisão em junho de
2018, a multa compensatória
de R$400.000,00
prevista na
cláusula 23a mostra-se desproporcional
e excessiva.” (fl.
995, primeiro parágrafo).
Portanto, neste ponto, pela aplicação do artigo 413 do
Código Civil, a mitigação do valor da multa nos limites
estabelecidos pela r. sentença (R$ 7.500,00) se mostra mais
adequada para o caso em exame, não prevalecendo a tese
da franqueadora de limitação a 50% ou no mínimo 20%
sobre o valor da multa contratual; levando-se em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062636-83.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 38.778
7
consideração, ainda, a situação dos franqueados que
tiveram prejuízos consideráveis.
Esse montante (R$ 7.500,00) encontra-se plenamente
justificado pelo Magistrado na r. sentença em fl. 994-996,
cujos fundamentos ficam ora adotados em sua totalidade:
Todavia, no caso concreto, resta analisar o valor da multa, se é
abusiva ou não.
O artigo 413 do Código Civil estabelece que:
Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo
juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se
o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-
se em vista a natureza e a finalidade do negócio.
O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou a favor da
redução da cláusula penal, quando excessiva. Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM COBRANÇA E INDENIZAÇÃO. LOCAÇÃO
DE
BANCO
DE
DADOS.
CONTRATO
DE
ADESÃO.
CARACTERÍSTICAS.
INEXISTÊNCIA.
EXCEÇÃO
DO
CONTRATO
NÃO
CUMPRIDO.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. NÃO
CABIMENTO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. CLÁUSULA PENAL.
EXCESSO. REDUÇÃO . (...)
5. Constatado o excesso do montante estabelecido em cláusula
penal, deve o magistrado reduzi-la a patamar razoável, de
acordo com as obrigações cumpridas, observadas a natureza e a
finalidade do contrato.
6. Recurso especial de American Express do Brasil Tempo Ltda.
não provido. Recurso especial de Seta Empreendimentos e
Participações S/C Ltda. provido para fixar a multa contratual
em 20% do valor da condenação, que corresponde à extensão das
obrigações não cumpridas.
(REsp 1424074/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe
16/11/2015) (grifei)
O Egrégio TJSP segue a mesma linha de raciocínio:
CONTRATO Franquia Produtos de limpeza Desconstituição do
contrato de franquia para contrato de distribuição (art. 710 a
720 o CC).
Inaplicabilidade. Contrato de franquia regular.
Incidência da Lei no 8.955/94. Aplicação do prazo de 30 dias para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062636-83.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 38.778
8
aviso prévio da rescisão do contrato sem justa causa. Recurso
das autoras improvido.
CONTRATO. Franquia. Produtos de limpeza. Notificação
extrajudicial. Notificação realizada à pessoa que representava
todas as franqueadoras perante a franqueadora, sem ressalva.
Notificação regular e válida. Teoria da aparência. Sentença de
acerto. Recurso das autoras improvido.
CLÁUSULA DE BARREIRA. Vedação por dois anos, aos
franqueados e cônjuges ou companheiros, à exploração do mesmo
ramo de atividade. Contratação regular. Validade. Cláusula de
barreira limitada no tempo. Precedentes do STJ Recurso da
requerida provido.
CLÁUSULA PENAL Imposição de multa correspondente a R$
6.200.000,00 Valor excessivo. Abusividade evidenciada na
cominação.
Rescisão
sem
justa
causa.
Multa
mitigada.
Inteligência doa rt. 413 do CC/02, Redução da cláusula penal
para valor correspondente a três vezes a taxa de franquia (R$
75.000,00).
Apelação
das
autoras
parcialmente
provido.
Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso das autoras, e
integral provimento ao recurso da requerida.
(TJSP; Apelação Cível 1014608-18.2016.8.26.0004; Relator (a):
Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial; Foro Regional IV - Lapa - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 29/04/2019; Data de Registro: 02/05/2019)
(grifei)
Considerando-se que o contrato de franquia foi firmado em
29/05/2014, com duração de 5 (cinco) anos (fls. 43), que a autora
alega que os réus estavam inadimplentes desde fevereiro de
2015 e que somente enviou notificação de rescisão em junho de
2018, a multa compensatória de R$400.000,00 prevista na
cláusula 23a mostra-se desproporcional e excessiva.
A parte credora tinha o dever de mitigar as suas perdas. No
entanto, apesar de estar ciente da inadimplência dos réus desde
fevereiro de 2015, somente em junho de 2018 enviou notificação
de rescisão contratual, ou seja, após mais de três anos. Sobre o
duty to mitigate the loss , Flávio Tartuce leciona1:
Trata-se do dever imposto ao credor de mitigar suas perdas, ou
seja, o próprio prejuízo. Sobre essa premissa foi aprovado o
Enunciado n. 169 do CJF/STJ na III Jornada de Direito Civil ,
pelo qual “O princípio da boa-fé objetiva deve levar o credor a
evitar o agravamento do próprio prejuízo”.
O C. STJ também já se manifestou sobre o tema:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062636-83.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 38.778
9
DIREITO
CIVIL.
CONTRATOS.
BOA-FÉ
OBJETIVA.
STANDARD ÉTICO- JURÍDICO. OBSERVÂNCIA PELAS
PARTES CONTRATANTES. DEVERES ANEXOS. DUTY TO
MITIGATE THE LOSS. DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO
PREJUÍZO. INÉRCIA DO CREDOR. AGRAVAMENTO DO
DANO.
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL.
RECURSO
IMPROVIDO.
1. Boa-fé objetiva. Standard ético-jurídico. Observância pelos
contratantes em todas as fases. Condutas pautadas pela
probidade, cooperação e lealdade.
2. Relações obrigacionais. Atuação das partes. Preservação dos
direitos dos contratantes na consecução dos fins. Impossibilidade
de violação aos preceitos éticos insertos no ordenamento jurídico.
3. Preceito decorrente da boa-fé objetiva. Duty to mitigate the
loss: o dever de mitigar o próprio prejuízo. Os contratantes
devem tomar as medidas necessárias e possíveis para que o dano
não seja agravado. A parte a que a perda aproveita não pode
permanecer
deliberadamente
inerte
diante
do
dano.
Agravamento do prejuízo, em razão da inércia do credor.
Infringência aos deveres de cooperação e lealdade.
4. Lição da doutrinadora Véra Maria Jacob de Fradera. Descuido
com o dever de mitigar o prejuízo sofrido. O fato de ter deixado o
devedor na posse do imóvel por quase 7 (sete) anos, sem que este
cumprisse com o seu dever contratual (pagamento das
prestações relativas ao contrato de compra e venda), evidencia a
ausência de zelo com o patrimônio do credor, com o consequente
agravamento significativo das perdas, uma vez que a realização
mais célere dos atos de defesa possessória diminuiriam a
extensão do dano.
5. Violação ao princípio da boa-fé objetiva. Caracterização de
inadimplemento contratual a justificar a penalidade imposta
pela Corte originária, (exclusão de um ano de ressarcimento).
Recurso improvido (REsp 758.518/PR, Rel. Ministro VASCO
DELLA GIUSTINA, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJ/RS, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2010, REPDJe
01/07/2010, DJe 28/06/2010)
Portanto, em observância ao artigo 413 do Código Civil, reduzo
equitativamente a penalidade imposta para o valor de
R$7.500,00 que corresponde a três taxas mensais de royalties
para unidade no modelo Prime (fls. 24), montante esse que se
mostra proporcional e razoável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062636-83.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 38.778
10
Como se nota, os fundamentos para a mitigação da multa
estipulada em contrato e a manutenção nos limites exarados pela r. sentença,
foram amplamente fundamentados, inexistindo qualquer omissão no v.
Acórdão passível de nulidade ou correção.
Esclareça-se apenas que as decisões tomadas pela E. 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial no tocante à mitigação da multa
não representa conflito com o que foi decidido por essa 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial, considerando-se que os casos são diversos, e as
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial são soberanas nas suas decisões.
Outrossim, não se pode perder de vista que não se trata de interpretação de lei,
mas sim mitigação de cláusula contratual, que deve ser analisada
individualmente para cada caso.
O que se verifica, no caso em questão é que a pretensão
recursal da embargante, sob alegação de omissão, revela tão somente a
intenção de nova análise das circunstâncias que envolvem a lide e a alteração
do posicionamento da Turma Julgadora, não incidindo na hipótese, portanto,
nenhum dos vícios que fundamentam o acolhimento dos embargos
declaratórios nos tópicos contradição e omissão, como suscitadas nas razões dos
embargos de declaração.
Deste modo, bem fundamentados os argumentos no v.
aresto embargado, e, inexistindo acréscimos a serem feitos no já decidido nesta
instância, subsistindo as conclusões tiradas e consignadas na decisão proferida
tal qual lançada, não há necessidade de qualquer alteração no quanto decidido
pelo Colegiado.
Em razão do exposto, rejeitam-se os embargos.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR